Tribunal: TJDFT
Processo: 0728786-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728786-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRMAOS PESSOA COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado contra a decisão proferida após embargos declaratórios em cumprimento de sentença n. 0703238-96.2019.8.07.0018, que sanou erro material, mas não conferiu efeito infringente, mantendo a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença. Transcrevo a decisão dos embargos: I – BRUNO BERTHOLDO CARCALHEIRO interpôs embargos declaratórios (ID 67835015) contra a decisão de ID 67425419, que rejeitou a impugnação apresentada e determinou ao ora embargante que comprovasse o pagamento do valor da execução em favor do DISTRITO FEDERAL. Alega a existência de erro material, pois, na verdade não é devedor, mas credor do DISTRITO FEDERAL dos honorários advocatícios, tanto que formulou pedido de cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, os embargos devem ser acolhidos. Considera-se erro material o equívoco ou a inexatidão relacionado a aspectos objetivos de uma decisão como erro de cálculo, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome, dentre outros, não alcançando o conteúdo do julgamento. De fato, verifica-se que na sentença houve procedência em parte do pedido; assim, estão em tramitação dois cumprimentos, um formulado pelo ora embargante, BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO, procurador da parte pessoa jurídica, em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 60635781), cujo objeto é a verba honorária sucumbencial a que o ente federado foi condenado, recebido pela decisão de ID 60716897; outro é o cumprimento de sentença manejado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da parte pessoa jurídica IRMÃOS PESSOA COMÉRCIO DE CELULARES LTDA – ME (ID 61372403), também tendo como objeto verba honorária de sucumbência e que foi recebido pela decisão de ID 61598176. A parte que apresentou a impugnação, analisada e decidida pela decisão embargada, foi a IRMÃOS PESSOA COMÉRCIO DE CELULARES LTDA – ME (ID 65544945), e não o ora embargante, titular da verba honorária, e exequente do cumprimento de sentença. Ressalte-se que o DISTRITO FEDERAL não impugnou o cumprimento de sentença manejado pelo embargante, conforme restou consignado na própria decisão embargada. Assim, aproveita-se a interposição do recurso para sanar o erro apontado. III - Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para sanar o erro material apontado, de modo que, onde se lê “I – Trata-se de impugnação apresentada por BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO (....)”, leia-se “I – Trata-se de impugnação apresentada por IRMÃOS PESSOA COMÉRCIOA DE CELULARES LTDA – ME (...)”. Por sua vez, no dispositivo, onde se lê “III- Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO. Preclusa esta decisão, intime-se BRUNO para comprovar o pagamento (....)”, leia-se “III- Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por IRMÃOS PESSOA COMÉRCIOA DE CELULARES LTDA – ME. Preclusa esta decisão, intime-se IRMÃOS PESSOA COMÉRCIOA DE CELULARES LTDA – ME para comprovar o pagamento (....) ” Mantém-se, no mais, a decisão embargada em todos os seus termos. Registre-se que restou desnecessária a intimação da parte embargada, nos termos do art. 1023, §2o, do CPC, vez que não houve modificação no mérito da decisão embargada, apenas a correção da troca de nomes. Intimem-se. Transcrevo a decisão que ensejou a oposição dos embargos: I - Trata-se de impugnação apresentada por BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO em face do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL pleiteou o recebimento do valor R$ 4.737,07, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. O executado se insurgiu contra o cumprimento de sentença alegando a ausência de recolhimento das custas judiciais. Afirma que o crédito não pertence ao DISTRITO FEDERAL, mas aos advogados que integram o corpo de profissionais integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal e que, portanto, tem natureza privada. Requer a intimação da Procuradoria do Distrito Federal para promover o recolhimento das custas judiciais, sob pena de deserção e arquivamento do pedido (ID 65544945). Em resposta (ID 67225416), o DISTRITO FEDERAL afirma que este Juízo, de forma isolada, não reconhecia a sua legitimidade para a execução de honorários advocatícios. Ressalta os termos constantes do art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9.289/96. Afirma que a isenção de custas não se equipara à gratuidade de Justiça. É a síntese do necessário. Decido. II – É cediço que o art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969 assim como o art. 4o, inciso I, da Lei n. 9.289/1996 garantem à Fazenda Pública a isenção do pagamento de custas judiciais. Todavia, a aplicação da isenção conferida aos entes públicos na execução dos honorários advocatícios não era consenso neste Tribunal como faz crer o DISTRITO FEDERAL, porquanto destinados aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Senão vejamos: "(...)o ente público possui legitimidade para exigir o recebimento dos honorários advocatícios em juízo, devendo ser isento do pagamento das custas processuais, conforme preceitua o Decreto Lei no 500/69 e o art. 4o, da Lei no 9.289/96." (Acórdão 1039879, unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017). "(...)não é o advogado público quem executa diretamente a verba dos honorários em seu próprio nome, considerando-se que o repasse, que será feito a posteriori, estará submetido aos critérios estabelecidos pela Procuradoria Geral do DF. Dessa forma, pode-se inferir que o Distrito Federal, no pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor na fase de conhecimento, beneficia-se da mesma forma da isenção que lhe é conferida no que se refere ao pagamento das custas." (Acórdão 1031190, unânime, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2017). “(...)4. Para analisar a questão posta, deve-se partir do pressuposto (= ratio decidendi) adotado por essa Egrégia Corte quando do julgamento da ADI 2014 00 2 016825-8. Naquela assentada, o Egrégio Conselho Especial julgou improcedente a Ação Direta ajuizada pelo MPDFT tendo por objeto o art. 7o da Lei Ordinária Distrital no 5.369, de 2014. 5. Extrai-se do inteiro teor do v. Acórdão a seguinte tese: 'Os honorários advocatícios, mesmo no caso dos integrantes do Sistema jurídico do DF, apresentam características similares a da atividade exercida pelo causídico particular' (p. 37 do Acórdão no 829.068). 6. Nesse contexto, não se pode equiparar o caso em análise às prerrogativas processuais devidas à fazenda pública. Em consequência, não se aplica à execução de honorários advocatícios devidos aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal a isenção do pagamento das custas conferida aos entes públicos. Somente os entes com personalidade jurídica, de direito público, é que se encontram na isenção legal do depósito prévio para interposição de recurso." (grifamos). (Acórdão 1012181, unânime, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2017). "Apesar de a Fazenda Pública ser isenta do pagamento de custas, tal benefício não se estende aos seus advogados enquanto buscam o pagamento de verbas particulares (honorários sucumbenciais)." ( Acórdão 1013806, unânime, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017). As distintas decisões sobre o assunto ocorriam em razão da ausência de uniformização do entendimento que possibilita uma única interpretação no âmbito deste Tribunal. No entanto, o conjunto de decisões judiciais acerca do assunto permitiu ao TJDFT a edição da Súmula 28 a qual dispõe que “A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência.” Desse modo, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO. Preclusa esta decisão, intime-se BRUNO para comprovar o pagamento do valor da execução em favor do DISTRITO FEDERAL, no prazo de CINCO DIAS. Na oportunidade, expeça-se requisição de pequeno valor em favor de BRUNO BERTHOLDO CAVALHEIRO, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença requerido em ID 60635781. Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) na origem, estão em curso dois cumprimentos de sentença relativos à execução de honorários sucumbenciais, uma vez que houve sucumbência recíproca na fase de conhecimento. O presente agravo versa sobre o cumprimento de sentença instaurado pelo Distrito Federal, buscando a satisfação de honorários em favor dos Procuradores do ente público; (ii) os Procuradores do DF não pagaram as custas processuais do cumprimento de sentença, sendo que a isenção tributária abrange tão somente o ente federativo, mas os Procuradores não fazem jus ao benefício quando buscam verba honorária para si próprios; (iii) o crédito exigido no cumprimento de sentença não pertence ao DF, mas sim aos Procuradores, não se aplicando a isenção de custas. Deduz os seguintes pedidos: POR TODO O EXPOSTO, comparece a Agravante para requerer que seja CONCEDIDA A LIMINAR neste AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC para determinar a suspensão imediata do processo de origem até o julgamento final desse agravo de instrumento, bem como para determinar que se abstenha de proferir decisões com conteúdo coercitivo.. Ao final, é a presente para requerer que essa Colenda Turma de PROVIMENTO integral ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto para reformar definitivamente a r. Decisão Agravada, a reconhecer a deserção ocorrida pelo não pagamento das custas correspondentes ao pedido formulados pelos advogados procuradores em benefício exclusivo próprio, e, consequentemente a extinção do feito vez que deserto, por Direito e JUSTIÇA. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18567051). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o entendimento de que, em caso de execução de honorários sucumbenciais devidos aos Procuradores do DF, não é exigido o pagamento de custas. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme bem ilustrado na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não existia um entendimento uníssono no âmbito do TJDFT sobre a necessidade ou não do recolhimento de custas quando os Procuradores do DF almejam a satisfação da verba honorária sucumbencial que lhes é devida. Todavia, sobreveio a súmula 28 do TJDFT com a seguinte redação: A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência. A decisão do STJ juntada pelo Agravante com o fito de embasar o seu posicionamento concernente à necessidade de pagamento de custas, em verdade, foi uma decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial, uma vez que o acórdão recorrido estava amparado em Lei Distrital e em interpretação de lei local. Não vislumbro também o alegado perigo de dano para o Agravante, pois, ainda que o Agravado fosse intimado para regularizar o cumprimento de sentença e recolher as custas, isto não implicaria em minoração ou exclusão da obrigação do Agravante de pagar os honorários sucumbenciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 12:27:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador